Tribunal: TJES
Processo: 0002560-14.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002560-14.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILSON NASCIMENTO DE SALES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002560-14.2022.8.08.0011

RECORRENTE:
WILSON NASCIMENTO DE SALES

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO PRETTI

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ART. 331, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. CONHECIDO O RECURSO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de WILSON NASCIMENTO DE SALES, imputando-lhe a conduta tipificada no art. 331, do Código Penal (Desacato).

A sentença proferida pelo juízo singular julgou procedente a denúncia a fim de submeter o réu, às sanções do art. 331, do Código Penal, condenando-o à pena de 06 (seis) meses de detenção, convertida a pena em pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Irresignado com a sentença de procedência proferida, o réu interpôs recurso de apelação, argumentando que a pena deve ser dosada abaixo do mínimo legal, dado que embora reconhecida a atenuante de confissão espontânea deixou o magistrado a quo de aplicá-la.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando detidamente o mérito da ação, e de acordo com a jurisprudência vigente, percebo que a sentença proferida pelo juízo de primeira instância merece ser mantida.

No caso concreto, o dolo específico está presente, pois pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas dirigidas aos servidores públicos. A raiva ou eventual exaltação do acusado não obsta à configuração do crime de desacato, pois não foi previsto como requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1ª T., j. 18/11/2014. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Portanto, a sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau não merece reparo.

Quanto à dosimetria da pena, entendo que imputa-se correta, dado a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, eis que o enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça permanece vigente mesmo após revisão realizada pela Corte Cidadã.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFCAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. DOSIMETRIA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA Nº 231 DO STJ.

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não é possível proceder à desclassificação da conduta do réu, uma vez que restou inconteste que o mesmo obteve a posse do bem da vítima ainda que por pouco tempo. 2.
Incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea para levar a pena aquém do mínimo legal por expressa vedação da Súmula nº 231 do STJ.
3. Honorários advocatícios pela atuação como advogada dativa, devidamente arbitrados. Recurso parcialmente provido.
(TJES; APCr 0000705-94.2020.8.08.0067; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Publ. 26/06/2025). (g.n)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA MUNICIPAL. ABORDAGEM LEGÍTIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6.
A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ, motivo pelo qual sua incidência não altera o
quantum
da pena-base.
(...)
(TJES; APCr 5000702-14.2024.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 27/06/2025). (g.n)

Por esses motivos, entendo acertada a sentença condenatória proferida pelo juízo sentenciante, devendo esta ser mantida pelos seus próprios fundamentos (Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, de forma a manter incólume a sentença condenatória.

Honorários da advogada dativa já fixados no Despacho de ID nº 13732256.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)